Tribunal: STF
Processo: HC 209019
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no STJ. Liminar indeferida.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 535.414, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação do writ configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal com a determinação de imediato julgamento do processo. 



3. Decido.



4. Não é caso de concessão da medida liminar. Para além de considerar a natureza satisfativa do provimento cautelar requerido, dou especial relevância à informação da autoridade impetrada no sentido de que o habeas corpus, sem pedido de liminar, manejado no STJ “encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível” (grifei).



5. Diante do exposto, indefiro a liminar. 



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator